Tribunal: TJES
Processo: 0003912-26.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio; Aborto
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003912-26.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILDO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003912-26.2018.8.08.0050

APELANTE: ADENILDO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FEMINICÍDIO TENTADO. VÍTIMA GRÁVIDA
(
ART. 121, §2º,
I
V, E §7º,

DO CÓDIGO PENAL
).
ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 125
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
IM
P
ROVIDO
.

1. Dosimetria.
Na 1ª fase, extrai-se fundamentação concreta e idônea, não acarretando indevido
bis in idem
, nem caracterizando reprodução de elementares do tipo penal. Com efeito, foram carreados fundamentos concretos e específicos que realmente impõem elevação acima do mínimo legal.

2. Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência, a defesa questiona a sua valoração em 01 (um) ano de reclusão, porém

os argumentos não prosperam, tendo em vista que consubstancia patamar muito inferior ao sugerido pela jurisprudência.

3. Na 3ª fase, a defesa questiona a aplicação da fração pela tentativa, porém, no caso vertente, não se trata da chamada “tentativa branca” (incruenta), pois a vítima foi repetidamente atingida pelas facadas, e, ademais, os requisitos embora a defesa alegue que o acusado cessou as agressões por vontade própria, a vítima relatou que teve de correr e de se esconder no matagal, enquanto ele a procurava, somente pedindo socorro a terceiros, depois de algum tempo.

4. Quanto ao crime de aborto provocado por terceiro (art. 125, do Código Penal), aplicam-se, por serem semelhantes e igualmente aplicáveis, as considerações anteriormente expostas, para fim de manter a negativação de todas as vetoriais, bem como o implemento de pena promovido, valendo ressaltar que a vítima estava em estágio avançado de gestação (06 meses), e que as facadas foram presenciadas pelos dois filhos, um deles tendo ficado sujo de sangue e se lembra, até hoje, das agressões promovidas contra sua mãe.

5
.
Recurso a que se
nega
provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003912-26.2018.8.08.0050

APELANTE: ADENILDO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILDO DOS SANTOS SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana – Tribunal do Júri (
link
no Id. 3727989, Vol. 02, pp. 291-303), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§2º,
V
I

e § 7º, I, c/c art. 14, II
(
feminicídio tentado praticado durante a gestação
)
,
e no
art. 125 (aborto provocado por terceiro)
, todos do Código Penal, em concurso material, à pena total de
17
(
dezessete
)

anos
e 04

(
quatro
) meses
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de julho de 2016, no Bairro Jucu, em Viana, o denunciado, com intenção de matar, e por razões da condição do sexo feminino, efetuou golpes de faca, socos e chutes contra esposa/companheira Patrícia Barreto Ribeiro, que estava grávida. Em razão dos golpes, a vítima sofreu aborto e ficou hospitalizada na UTI, somente não vindo a óbito por razões alheias à vontade do agente.

Narra-se que o crime fora praticado em razão de a vítima ter reclamado que o acusado chegara em casa embriagado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de “feminicídio” tentado, majorado pela condição de gestante da vítima, e aborto provocado por terceiro, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No presente caso, a pena-base do crime de feminicídio tentado fora elevada de 12 (doze) para
15
(
quinze
) anos de reclusão
, em razão da
culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências extrapenais.

Em relação à
culpabilidade,
apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que, além de praticar as agressões,
o acusado
ameaçou sua própria irmã e seu próprio irmão para não socorrerem a vítima, caso contrário iria furá-los também.
Além disso, o apelante perseguiu, pela rua, a vítima, grávida de 06 (seis) meses e ferida, que teve de se esconder no matagal, somente obtendo socorro por terceiros, após atravessar a pista.

Quanto à
personalidade
, as provas dos autos dão conta de que o apelante praticava constantemente as agressões e que fazia consumo excessivo de bebida alcoólica, inclusive na frente de seus filhos, a ponto de a vítima desejar se afastar dele, para que os filhos não o vissem embriagado. Tais elementos apontam concretamente para uma personalidade distorcida que merece incremento penal.

Já no que tange aos
motivos
, considero necessária a desvaloração penal, tendo em vista que o apelante praticou o crime após ser interpelado por sua companheira, ao vê-lo bebendo em um bar, próximo a outras duas mulheres, de modo que sua reação com extrema agressividade se reveste de especial ausência de justificação.

Da mesma forma, entendo pela manutenção da negativação das
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o apelante praticou o crime na frente dos filhos, os quais imploravam para que ele parasse as agressões, inclusive uma das crianças ficou suja do sangue da mãe.

No que diz respeito às
c
onsequências
extrapenais
, a vítima mostrou as diversas cicatrizes que permanecem em seu corpo, relatando, ainda, que o filho ainda tem medo do pai, e lembra de tudo o que ocorreu, sendo necessário que ela se mudasse para outro Estado. Tal situação justifica, também, o incremento da pena.

Por fim, registro que o Juízo avaliou,
em favor do réu
, o
comportamento da vítima
, que o teria provocado e nele desferido um tapa no rosto.

Dessa forma, entendo que a pena-base aplicada (15 anos de reclusão) não padece de qualquer excesso, sendo, em verdade, bastante comedida diante das circunstâncias objetivas e subjetivas que circundam os fatos, não merecendo reparos.

Na
2ª fase
, presente a agravante da reincidência, a defesa questiona a sua valoração em 01 (um) ano de reclusão, porém

os argumentos não prosperam, tendo em vista que tal incremento consubstancia menos de 1/8 (um oitavo) da pena-base aplicada, enquanto a jurisprudência sugere um patamar de 1/6 (um sexto), o que possibilitaria um agravamento ainda maior (02 anos e 06 meses), não sendo possível a reforma neste recurso exclusivo da defesa.

Na
3ª fase
, a defesa questiona a aplicação da fração de
1⁄2 (metade)
pela tentativa, valendo ressaltar que a jurisprudência
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC 653.040/SP, julgado em 23/11/2021).

No caso vertente, não se trata da chamada “tentativa branca” (incruenta), pois a vítima foi repetidamente atingida pelas facadas, e, ademais, embora a defesa alegue que o acusado cessou as agressões por vontade própria, a vítima relatou que teve de correr e de se esconder no matagal, enquanto ele a procurava, somente pedindo socorro a terceiros, depois de algum tempo. Por tais motivos, entendo que o patamar intermediário aplicado pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

Vale ressaltar que não houve insurgência quanto à subsequente aplicação da majorante de 1⁄2 (metade), em razão de a vítima estar no 6º mês de gestação no momento do crime (art. 121, § 7º, I, do Código Penal).

Portanto, a pena do crime de feminicídio tentado deve ser mantida em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Quanto ao crime de
aborto provocado por terceiro (art. 125, do Código Penal),
questiona-se a elevação de 03 (três) para
05 (cinco) anos de reclusão,
em razão da
culpabilidade, da personalidade,
dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Por serem semelhantes e igualmente aplicáveis, valho-me das considerações anteriormente expostas, para o fim de manter a negativação de todas as vetoriais, bem como o implemento de pena promovido, valendo ressaltar que a vítima estava em estágio avançado de gestação (06 meses), e que as facadas foram presenciadas pelos dois filhos, um deles tendo ficado sujo de sangue e se lembra, até hoje, das agressões promovidas contra sua mãe.

Da mesma forma, tendo em vista o posterior agravamento da pena em
04 (quatro) meses
, pela reincidência, não há que se reformar a pena do crime de aborto, definitivamente fixada em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Destaca-se, ademais, que, além das facadas nos ombros e nos braços, o acusado também desferiu soco no abdômen da vítima, o que evidencia o desígnio autônomo abortivo, de modo que a pena foi totalizada em
17 (DEZESSETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Portanto, considero irretocável a fundamentação empregada pelo Juízo de origem, sendo proporcional e razoável a pena-base aplicada, bem como a sua totalização, diante dos fatos e dos aspectos individualizados do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)